Tribunal: TJES
Processo: 0008825-63.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Falsa identidade; Furto
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008825-63.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO HÍBRIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO RECURSO ESPECIAL. CONFORMIDADE COM O TEMA 924 DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, em virtude da aplicação da tese firmada no Tema nº 924, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, relativamente à alegação de crime impossível, bem como inadmitiu o Recurso Especial, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em virtude da aplicação analógica das Súmulas nº 284 e 282, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) a possibilidade de interposição de Agravo Interno para impugnar Decisão que inadmitiu o Recurso Especial por deficiência de fundamentação e ausência de prequestionamento, com fulcro no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil

(ii) verificar a possibilidade de distinção (
distinguishing
) do caso concreto em relação à tese firmada no Tema nº 924 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para fins de reconhecimento do crime impossível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno traduz mecanismo processual tendente a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, a afastar, assim, a aplicação da tese firmada em julgamento de Recursos Repetitivos.

Não se conhece do Agravo Interno em relação ao capítulo do
decisum
impugnado que inadmite o Recurso Especial com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, por desafiar a interposição do Recurso de Agravo previsto no artigo 1.042, do referido diploma legal. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Na parte conhecida, relativa ao fundamento de negativa de seguimento com base em precedente repetitivo (Tema número 924 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça), o recurso não merece provimento. O Órgão Fracionário concluiu, com base na análise soberana do conjunto fático-probatório, que a vigilância eletrônica associada à presença de vigilantes não torna absolutamente inviável a consumação do delito, afastando a hipótese de crime impossível.

A decisão agravada encontra-se em estrita conformidade com o entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial nº 1.385.621 do Estado de Minas Gerais, representativo da controvérsia, no qual se firmou a tese de que a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.

A tentativa de distinção apresentada pelo Recorrente não demonstra peculiaridades fáticas que afastem a incidência da tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, mantendo-se aplicável o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

O Agravo Interno não é cabível para impugnar decisão de inadmissibilidade de Recurso Especial fundada no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo necessário o Agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

A existência de sistema de vigilância eletrônica e vigilância presencial não configura, por si só, crime impossível, nos termos da tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema número 924.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 1.021, 1.030, incisos I e V, e artigo 1.042; Código Penal, artigos 17 e 155, caput; Súmulas número 284 e número 282 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada: Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial número 1.385.621 do Estado de Minas Gerais, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27 de maio de 2015, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2015; Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial número 1.233.253 do Estado de São Paulo, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29 de junho de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1 de julho de 2020; Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial número 2.165.721 do Estado de Goiás, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Turma, julgado em 13 de fevereiro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de fevereiro de 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008825-63.2021.8.08.0012

AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO

Conforme relatado,
LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

(id 12985916), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
Decisum
(id. 12643480) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
que, com fulcro na alínea “a”, do inciso I c/c inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 11935396), relativamente ao alegado confronto aos artigos 17 e 155,
Caput,
do Código Penal, em virtude da aplicação do
Tema 924, de Repetitividade Recursal do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
inadmitindo-o em relação à aplicação do Princípio da Insignificância, em virtude do óbice contido nas
Súmulas nº 284 e 282, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, aplicáveis, por analogia, ao Recurso Especial.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que
“não há como sustentar a aplicação do Tema 924/STJ nos termos propostos pela Vice-Presidência. Isso porque, diferente do que concluiu a Primeira Câmara Criminal, o reconhecimento do crime impossível não se baseia somente na existência do sistema de videomonitoramento, mas sim (e também) na vigilância direta do agravante por parte da equipe do estabelecimento.”

Aduz que
“no caso em questão, o sistema de vigilância que flagrou o agravante subtraindo os bens contou com o monitoramento eletrônico "E" com o vigilante patrimonial, tendo sido, em conjunto, determinante para a não consumação do delito.”

Ato contínuo, em relação à inadmissibilidade do Apelo Nobre, o Recorrente afirma que afirma que
“a Defensoria agravante provocou o debate referente à atipicidade material da conduta desde o primeiro grau, não havendo se falar em inovação recursal.”
e “
No que se refere à aplicação da Súmula 284/STF, insta registrar que os argumentos apontados no apelo especial permitem concluir que, in casu, a controvérsia reside na discussão acerca da atipicidade material da conduta do agravante”

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 12643480),
ipis litteris
:

LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 11935396), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 10670329), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Criminal, que deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando a SENTENÇA proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica nos autos da AÇÃO PENAL proposta em desfavor Recorrente “para condenar o réu pela prática do crime do art. 155, caput, do CP.”

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABSOLVIÇÃO POR CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO POR CÂMERAS. INAPLICABILIDADE. PLEITO DE CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA das sanções dos artigos 155, caput, e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com base no artigo 386, II e III, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de crime impossível. O réu foi acusado de subtrair, no interior de supermercado, 1 garrafa de iogurte e 10 barras de chocolate, totalizando R$ 80,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão, qual seja, definir se a subtração de bens no interior de estabelecimento comercial, monitorado por câmeras de segurança, configura crime impossível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime impossível, previsto no artigo 17 do Código Penal, não se aplica ao caso, pois a vigilância por câmeras e a presença de seguranças não tornam a consumação do furto absolutamente inviável. O sistema de monitoramento apenas dificulta, mas não impede a prática delitiva.

A jurisprudência consolidada, incluindo a Súmula 567 do STJ, determina que a vigilância eletrônica ou presencial em estabelecimentos comerciais não impede a configuração do crime de furto, não caracterizando, por si só, o crime impossível.

De rigor a condenação do réu nas iras do artigo 155, caput, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A vigilância por câmeras de segurança em estabelecimento comercial não caracteriza automaticamente o crime impossível para a prática de furto.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 17; CPP, art. 386, II e III; CF/1988, art. 5º, XLVI; STJ, Súmula 567.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567; TJES, Apelação Criminal 0009578-23.2017.8.08.0024, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, j. 31/03/2023; TJES, Apelação Criminal 0032140-56.2018.8.08.0035, Rel. Rachel Durão Correia Lima, j. 19/05/2023.

(TJES, Apelação Criminal nº 0008825-63.2021.8.08.0012, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2024).

Irresignado, o Recorrente aduz contrariedade aos artigos 17 e 155, Caput, do Código Penal, sob os fundamentos de reconhecimento de crime impossível, na medida em que “o recorrente foi monitorado por funcionário do estabelecimento e por câmeras de segurança, tendo sido abordado quando se direcionou à saída. Assim, constata-se que a proteção exercida sobre os bens foi suficientemente capaz de resguardá-los da simples possibilidade de lesão, sendo, portanto, impossível o furto”

Ademais, subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da insignificância.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 12569149).

Na espécie, no tocante ao reconhecimento do crime impossível, assim se pronunciou a Câmara julgadora no julgamento da Apelação Criminal, in litteris:

“Compulsando os autos, constato que a questão a ser analisada cinge-se a configuração ou não do crime impossível previsto no artigo 17 do Código Penal, haja vista que, tanto a materialidade delitiva quanto a autoria do crime de furto restaram devidamente configuradas.

A figura jurídica em foco está prevista no artigo 17 do Código Penal, cuja redação calha trasladar:

Crime impossível

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Nos termos definidos no artigo aqui citado, se a consumação do crime não é possível, pelo fato de o meio empregado pelo agente ser absolutamente ineficaz, tem-se o chamado crime impossível, que torna impunível a tentativa.

Revendo os termos da sentença, observo que consta dos autos relato no sentido de o réu ter sido acompanhado visualmente pela equipe de vigilância do local, desde a entrada até a chegada da polícia militar, ocasião em que o apelado foi preso.

Sobre esta matéria, esta egrégia Primeira Câmara Criminal, acompanhando a corrente majoritária do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vem sistematicamente posicionando-se pela configuração do crime, quando se tratar de caso de furto em estabelecimento comercial, mesmo vigiado tanto por seguranças quanto por sistema eletrônico, já que tais elementos não impedem a execução do crime, bastando, somente, para, em algumas ocasiões, obstar a consumação do delito.”.

Nesse contexto, a despeito da argumentação recursal, verifica-se que a conclusão adotada pelo Órgão Fracionário, soberano na análise de fatos e provas, no sentido do não reconhecimento de crime impossível na hipótese vertente, encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1.385.621/MG (Tema 924), verbo ad verbum:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME IMPOSSÍVEL. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. TENTATIVA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o rito previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.

2. Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Assim, não se pode afirmar, em um juízo normativo de perigo potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o tempo, que as devidas providências de abordagem do agente serão adotadas após a constatação do ilícito, etc.

3. Conquanto se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece em situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o agente consumar a subtração de produtos subtraídos do interior do estabelecimento comercial provido de mecanismos de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação delitiva.

4. Somente se configura a hipótese de delito impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, “por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.”

5. Na espécie, embora remota a possibilidade de consumação do furto iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio empregado por elas não era absolutamente inidôneo para o fim colimado previamente, não sendo absurdo supor que, a despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens furtados, hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime de furto.

6. Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da apelação.

(STJ, REsp 1385621/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).

Por conseguinte, o Apelo Nobre não merece trânsito nesse aspecto em relação aos artigos artigos 17 e 155, caput, do Código Penal.

Ato contínuo, nota-se que o Recurso padece de manifesta deficiência de fundamentação em relação à aplicação do Princípio da Insignificância, na medida em que o Recorrente não indica, de forma particularizada, clara e precisa, qual ou quais dispositivos infraconstitucionais teriam sido violados, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal, dispondo ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Nesse sentido perfilha o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis :

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS TELEFÔNICOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR TEMA EM REPETITIVO. DESNECESSIDADE DIANTE DE RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo a indicação precisa e específica dos dispositivos legais supostamente violados, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação. Aplicação da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. Inadmissível o recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas não indica qual preceito legal fora interpretado de modo dissentâneo. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF.

3. "Se o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, não é necessário sobrestar o processo. Isso porque o tema de mérito, independentemente da repercussão geral ou de sua afetação como representativo da controvérsia, não será enfrentado". ( AgInt no AREsp 1746550/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2165721 GO 2022/0210690-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Não obstante, denota-se que que a insurgência do Recorrente não foi objeto de análise pelo Órgão Fracionário, o que impede a admissão do Recurso Especial nesse aspecto, por ausência de prequestionamento, a teor da Súmula nº 282, do Excelso Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia, a qual considera “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

Com efeito, “O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando aspectos presentes na tese que embasam o pleito apresentado no recurso especial. Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento.” (STJ, AgRg no REsp n. 1.940.937/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Além disso, “para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto” (STJ, AgInt no AREsp 1596432/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Isto posto, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso quanto à pretensão de aplicação do princípio da insignificância, e, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso em relação à suscitada vulneração aos artigos 17 e 155, Caput, do Código Penal.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, nota-se que o sobredito
Decisum
negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, quanto ao alegado confronto aos
artigos 17 e 155,
Caput,
do Código Penal,
inadmitindo-o em relação à pretensão recursal de aplicação do Princípio da Insignificância.

Sucede, contudo, que a presente via recursal foi utilizada para impugnar a
integralidade

do
Decisum
, abrangendo, assim, a parte que
inadmitiu

o excepcional, a qual desafia a interposição do
Recurso de

Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil
, conforme dispõe, expressamente, o
§ 1º, do artigo 1.030,
do mesmo Diploma processual,
in verbis
:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...]

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

Nesse sentido é firme a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO PRECEDENTE. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX REJEITADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS E VOTOS. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1.
Interpôs-se Agravo em Recurso Especial contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto em razão de sua conformidade com o entendimento exarado sob a sistemática dos recursos repetitivos no REsp. 1.337.790, bem como inadmitiu, quanto ao mais, por ausência de ofensa ao art. 1.022 do Código Fux e de comprovação do dissídio jurisprudencial.

2. Diante da dupla natureza da fundamentação constante do juízo de admissibilidade,
o procedimento adequado a ser adotado pela parte insurgente seria a interposição simultânea de agravo interno, suscitando eventual equívoco na aplicação do recurso repetitivo, e de agravo em recurso especial, para infirmar os demais fundamentos que levaram à inadmissão do apelo nobre
(AgInt no AREsp. 1.485.946/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26.11.2019).[....]

(
STJ
- AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Por conseguinte, não merece conhecimento o presente Agravo Interno, no tocante ao capítulo da Decisão objurgada que não admitiu o Apelo Nobre com fulcro no
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, na parte em que negado seguimento ao Recurso Extraordinário por força da tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
sob a sistemática da Repetitividade Recursal (
Tema nº 924
), na forma do
artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil,
ressai cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

A esse respeito, confira-se a
Súmula nº 5, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
editada sob a égide do Código de Processo Civil/73:

SÚMULA 05
–
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça
adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal (543-C, § 7º, inciso I, do CPC), sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC.

Em assim sendo, a Decisão agrava
da,
na parte

em

que negado seguimento ao Recurso, fundamenta-se na subsunção do Aresto proferido em Apelação com a orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 924
, que
ostenta o seguinte teor:

Tema
924
- Estabelecer se a existência de sistema de vigilância, monitoramento ou segurança torna impossível a prática de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.

Tese:
A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.

Por sua vez, conforme infere-se das razões recursais, o Recorrente sustenta que
“no caso em questão, o sistema de vigilância que flagrou o agravante subtraindo os bens contou com o monitoramento eletrônico "E" com o vigilante patrimonial, tendo sido, em conjunto, determinante para a não consumação do delito.”

A despeito das alegações recursais, denota-se que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu que a existência de sistema de videomonitoramento e de segurança no interior do estabelecimento comercial não tornam o delito como tentativa inidônea (crime impossível), nos termos dos Precedente Vinculante (TEMA 924) do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
notadamente porque
“tais elementos não impedem a execução do crime, bastando, somente, para, em algumas ocasiões, obstar a consumação do delito”,
ressaltando ainda que
“não houve ineficácia absoluta do meio, tampouco impropriedade do objeto, até mesmo porque o réu conseguiu subtrair os objetos, sendo abordado já do lado de fora do estabelecimento comercial, pelo vigilante do local, conduta esta que, na verdade, amolda-se ao delito de furto.”

Portanto, ao concluir que não se aplica à hipótese vertente o instituto da tentativa inidônea,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp 1.385.621/MG (Tema 924)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de preservar a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno

Acompanho voto de relatoria.